Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONSTRIÇÃO OU BLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELA DEVEDORA. FALTA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação de conhecimento em que se busca rescisão contratual relativa à prestação de serviço advocatício e a consequente cobrança de multa.
Ainda que, em tese, seja possível ao Julgador adotar as medidas necessárias que assegurem o resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do CPC, é imprescindível a demonstração não só da probabilidade do direito, como a prática de atos pela parte adversa tendente a impedir ou dificultar que seja alcançado o resultado prático da futura prestação jurisdicional perseguida. Nos autos, não há elemento de convencimento que demonstre a intenção ou atos de dilapidação do patrimônio.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.